Tribunal: TJMT
Processo: 1018975-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Vistos etc.
Geovanne Silva Correia, preso preventivamente pela autoria, em concurso material, dos crimes de Tráfico de Drogas e de Associação para tal finalidade previstos, respectivamente, no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/06, impetrou Habeas Corpus com pedido de liminar em que se apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT.
Neste Writ, objetiva-se o relaxamento da preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medida cautelar dela diversa, sob o argumento de que ele está sendo submetido a constrangimento ilegal porque a decisão que impôs sua privação de liberdade está desprovida de fundamentação idônea já que alicerçada, unicamente, na gravidade abstrata dos delitos (Id. 106291993).
É a síntese, passo a decidir.
No dia 6 de outubro de 2021, após trabalho de inteligência e monitoramento realizado pela PM, Geovanne Silva Correia foi preso em flagrante, juntamente com outros dois indivíduos, pela suposta prática dos crimes de Tráfico de Drogas e de Associação para tal finalidade cometidos em nome da facção criminosa Comando Vermelho, tanto que, a sua residência, na qual foram apreendidas drogas, balança de precisão e dinheiro em espécie, era conhecida como “Lojinha do CV”, cumprindo a ele fazer as entregas de entorpecentes aos usuários.
Nesse contexto, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, caracterizada pelo modus operandi com que foram praticados, ou seja, em cidade pequena e no interesse de organização criminosa (Id. 106291994).
Nesse contexto, tem-se que, ao contrário do deduzido pelo Impetrante, aparentemente, há fundamento idôneo para imposição da prisão invectivada, pois, nos termos do entendimento do STJ, “Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (...)”. (RHC 151.811/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)
Dessarte, não se vislumbra, ao menos por agora, qualquer violação ao art. 93, IX da CF ou ao art. 312 do CPP.
De igual modo, considerando os fundamentos adotados para a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, conclui-se que, no caso, as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
Por fim, ao contrário do que alega o Impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, a teor do que dispõe o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.
Diante do que foi exposto, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada de coatora, a serem prestadas rigorosamente no prazo respectivo e em conformidade com as recomendações da CGJ.
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator